Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-22.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002470-22.2015.8.14.0031

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: INES RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002470-22.2015.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: MOJU

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: INES RODRIGUES LIMA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Cobrança acumulada de consumo. Descumprimento de normativas da ANEEL. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente débito de R$ 628,15, anulando a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante defende a legitimidade da cobrança, alegando acúmulo de consumo devido à impossibilidade de leitura do medidor e questiona a razoabilidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão:

(i) se a cobrança acumulada de consumo respeitou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010;

(ii) se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional ao dano moral reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não demonstrou os motivos que impediram a leitura do medidor nem notificou o consumidor sobre tal impossibilidade, descumprindo o § 1.º do art. 87 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Inexistiu comprovação de como o cálculo da cobrança acumulada foi realizado, violando os direitos do consumidor à informação clara e precisa.

6. A falha na prestação do serviço e a interrupção indevida de energia configuram ato ilícito, gerando o dever de indenizar por danos morais.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Cobrança acumulada de consumo deve observar os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, sob pena de nulidade."

2. "O quantum indenizatório em dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito ou ser inexpressivo”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21813202, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da requerente, a título de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que em janeiro de 2015, foi surpreendida com uma cobrança abusiva, no valor total de R$ 628,15, bem como que mediante “coação”, teve de parcelar o débito em 05 parcelas, sob pena de ser suspenso o fornecimento de energia elétrica do seu imóvel.

A demandada, ora apelante, não contestou a ação, sendo declarada a sua revelia, na decisão de id. 21295811 - Pág. 6

Em sentença de id. 21295825, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado de R$ 628,15 e, condenar a requerida em danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 21295828, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é absolutamente válida, legal e legítima, ante ao acúmulo de consumo diante do impedimento de leitura no ciclo anterior. Defende ainda a inexistência de fato ensejador de dano moral e, a desarrazoabilidade do quantum fixado a título de dano moral. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no id.

21295835, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A Apelante, alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, esclarece (apenas em sede de Apelação) que a cobrança se deu em razão do acúmulo de consumo, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura em discussão.

Não obstante a apelante alegar que as cobranças anteriores terem se dado por valor a menor, em momento algum demonstrou a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora da apelada, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura correta do medidor da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Ainda, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor.

Diante do exposto, restou efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento, tipificado está o ato ilícito, passível de indenização.

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor fixado de R$

5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025